Tribunal: TJES
Processo: 5004870-93.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2026-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004870-93.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TARDIN & ADVOGADOS

APELADO: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. NATUREZA DO CRÉDITO. TEMA 1.051, DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por OI S/A em face de Acórdão que extinguiu, de ofício, Cumprimento de Sentença movido por Tardin & Advogados, sob o fundamento de que compete ao Juízo da Recuperação Judicial decidir sobre a natureza do crédito (concursal ou extraconcursal). A Embargante alega omissão quanto à aplicação do Tema 1.051, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, erro material e necessidade de classificação imediata do crédito como concursal, dado que o fato gerador seria anterior ao pedido da segunda Recuperação Judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o Acórdão embargado padece de omissão, contradição ou erro material ao remeter ao Juízo da Recuperação Judicial a competência para classificar a natureza do crédito exequendo e aplicar o precedente vinculante do Tema 1.051, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração exigem a presença de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o artigo 1.022 do CPC, não servindo para o mero reexame da causa.

4. Compete exclusivamente ao Juízo da Recuperação Judicial deliberar sobre a natureza do crédito (concursal ou extraconcursal) e sobre eventuais atos de constrição patrimonial, preservando-se a competência do Juízo Universal.

5. A remessa da matéria ao Juízo Falimentar não nega vigência ao Tema 1.051 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, mas garante que a autoridade competente realize a subsunção do caso concreto ao precedente, considerando a cronologia do fato gerador.

6. A pretensão de rediscutir a classificação do crédito em sede de aclaratórios configura mero inconformismo com a fundamentação adotada, o que é vedado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

1. Compete ao Juízo da Recuperação Judicial, e não ao juízo da execução individual, a classificação da natureza do crédito e a aplicação dos precedentes vinculantes (como o Tema 1.051/STJ) para fins de habilitação no quadro geral de credores.

2. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já decididas quando o acórdão enfrentou as teses relevantes de forma clara e fundamentada.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil (CPC/2015), art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema Repetitivo 1.051.

STJ, EDcl no AgInt no REsp 1640072/MT, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 14/12/2018.

STJ, AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1702120/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 06/04/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

OI S/A (sucessora de TELEMAR NORTE LESTE S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

(Id. 17573546)
, em razão do
ACÓRDÃO
(Id. 17343803), exarado por esta
Egrégia Primeira Câmara Cível
, que extinguiu, de ofício, o
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
inaugurado por
TARDIN & ADVOGADOS
, diante da competência do Juízo da Recuperação Judicial para decidir acerca da natureza do crédito objeto dos autos.

Em suas razões recursais, a Recorrente alega, em síntese, que:
(I)
o julgado restou omisso quanto à aplicação do precedente vinculante do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.051)
;
(II)
o crédito exequendo possui natureza estritamente concursal, uma vez que o seu fato gerador (arbitramento dos honorários) é anterior ao deferimento da segunda Recuperação Judicial do Grupo OI (01/03/2023); e
(III)
o Acórdão incide em erro material ao não declarar de plano a necessidade de habilitação do crédito no Quadro Geral de Credores.

Conforme estabelece o
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, os Embargos de Declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.

Nesse sentido:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, contudo, ao mero reexame da causa. (...)
4.
Embargos de declaração rejeitados.”

(
STJ
; EDcl no AgInt no REsp 1640072/MT, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 14/12/2018)

No caso, a Embargante sustenta a existência de omissão e contradição no que tange à aplicação do
Tema 1.051, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, argumentando que este Colegiado deveria ter classificado o crédito como concursal.

Sucede, contudo, que à evidência inexiste vício a ser corrigido, na medida em que o Acórdão embargado estabeleceu, de forma clara e coerente, que a deliberação acerca da natureza do crédito (se concursal ou extraconcursal), bem como a análise de eventuais atos de constrição patrimonial, compete, exclusivamente, ao
Juízo da Recuperação Judicial
.

Ressalte-se que o julgado não negou vigência à tese firmada no
Tema 1.051, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, ao revés, apenas preservou a competência do Juízo Universal para realizar a subsunção do caso concreto ao referido precedente. Assim, ao determinar que o Juízo Falimentar decida sobre o tema, o Acórdão compreende, de forma lógica e técnica, que tal autoridade deverá considerar a cronologia do fato gerador e a aplicabilidade da jurisprudência vinculante para a classificação definitiva do crédito.

Em sendo assim, malgrado os apontamentos levados a efeito pelo Recorrente, tenho que os presentes Aclaratórios demonstram apenas o inconformismo com os termos do Acórdão, sendo vedado a reapreciação do julgado, a teor da orientação do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os
“embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão”
(
STJ
; AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1702120/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021).

Isto posto,

conheço e nego provimento aos Embargos de Declaração.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 17.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.